Tribunal: TJMT
Processo: 1022979-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022979-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (PACIENTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELISMAR IGOR CAETANO DA SILVA - CPF: 069.522.331-30 (INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (INTERESSADO), ADRIANO KARCHESKI - CPF: 010.911.630-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON AMIKI DA COSTA - CPF: 070.040.061-31 (INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor
do paciente
, condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão:

2.
As questões em discussão consistem em: (
I
) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória padece de nulidade por fundamentação
per
relationem
; (
II
) analisar se houve omissão quanto à
possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (
III
) avaliar
os predicados pessoais
favoráveis
.

III. R
azões de decidir:

3.
A técnica da fundamentação
per
relationem
é admitida quando persistem, no momento da sentença, os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a prisão cautelar, conforme precedentes do S
upre
mo Tribunal Federal
e enunciado no 50 do TJMT.

4.
A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, como a sua liderança em facção criminosa atuante no tráfico de drogas, inclusive com atuação remota a partir do cárcere.

5.
A periculosidade do paciente se evidencia pela sua capacidade de comando dentro da organização criminosa Comando Vermelho, histórico de reincidência e condenações anteriores por crimes graves, totalizando mais de 57 anos de pena em execução.

6.
A gravidade concreta dos crimes, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva demonstram a insuficiência de medidas cautelares alternativas, tornando a prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública.

7.
A ausência de fundamentação específica sobre a substituição da prisão por outras medidas cautelares não compromete a legalidade da decisão, diante da demonstração inequívoca de que essas seriam inadequadas diante das circunstâncias concretas do caso.

8.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
, conforme entendimento do Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

IV. D
ispositivo e tese:

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

“
A fundamentação per
relationem
é válida na sentença condenatória para manutenção da prisão preventiva, desde que persistam os elementos fáticos e jurídicos que a justificaram.
”

“
A posição de liderança em organização criminosa, a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do réu justificam a custódia cautelar e inviabilizam a substituição por medidas alternativas.
”

“
A ausência de fundamentação específica sobre medidas cautelares diversas não gera nulidade quando essas se revelam manifestamente inadequadas diante do caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
; CP,
arts
. 29 e 69; CPP,
arts
. 282, §

6o; 319; 312; 387, §

1o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)
;

(STJ -
AgRg
no HC: 992789 SP 2025/0112582-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
;

(
AgRg
no HC n. 1.000.572/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LEONARDO DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente restou condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos art.
o art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a sentença que o condenou, ao manter a custódia cautelar, limitou-se a convalidar os fundamentos da decisão originária que decretou a prisão preventiva em 10/08/2023, sem apresentar fundamentação própria ou atualizada, reproduzindo,
per
relationem
, os argumentos lançados há quase dois anos.

Sustentaram, ainda, a nulidade do ato coator, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau deixou de analisar, de forma fundamentada, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Argumentaram que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de qualquer registro de conduta inadequada durante o período em que esteve preso.

Por fim, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de possibilitar que o paciente responda ao processo em liberdade até o trânsito em
julgado desta ação constitucional, com a imposição isolada ou cumulativa de medidas cautelares alternativas.

Liminarmente, requereram a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do ato coator, em razão da utilização de fundamentação
per
relationem
para manter a medida extrema em desfavor do paciente, sem a devida motivação individualizada.

Ainda em sede liminar, pleitearam a nulidade da mesma decisão por não ter examinado, de forma expressa e fundamentada, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnaram pela concessão da ordem, ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
299235391
ao ID n.
299240354
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
301495385
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
304989889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de
Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID n.
306932396
), sintetizando com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” E AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. IMPROCEDENTE. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO CONSUBSTANCIADA NO “MODUS OPERANDI” E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. PODER DE LIDERANÇA NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS DENTRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INALTERABILIDADE DO CONTEXTO FÁTICOPROCESSUAL. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como
relatado,
por meio da presente ação constitucional, a Defesa

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Leonardo de Jesus
,
que restou condenado
à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos delitos tipificados nos
art. o art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal.

De proêmio, é fulcral consignar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custó
dia cautelar.

A propósito, vejam-se trechos da sentença condenatória,
in
verbis
:

“
Da concessão do direito de recorrer em liberdade / Da manutenção da prisão cautelar:

Inicialmente, observa-se que a prisão preventiva do denunciado ADRIANO foi revogada em 28 de maio de 2024, conforme decisão constante no Id. 157218841. Ademais, o acusado HELISMAR responde ao presente feito em liberdade, não havendo, até o momento, alteração fática ou processual que justifique a imposição de medida cautelar mais gravosa.

Diante desse cenário, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, por não se verificarem os pressupostos legais exigidos para a decretação da prisão preventiva.

Outrossim, no que se refere aos acusados LEONARDO e WELINGTON, tendo em vista que permanecem presos cautelarmente durante a instrução processual e inexistindo qualquer alteração fática
ou jurídica que autorize a revogação da segregação imposta, deixo de conceder-lhes o direito de recorrerem em liberdade, nos termos do art. 387, §

1o, do Código de Processo Penal.
”

Ness
e
contexto, é válido ressaltar
que a motivação
per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
(TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento do direito de o paciente recorrer em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Em análise dos autos
, infere-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada
em razão
da necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela comprovação
de que o paciente integrava estrutura criminosa complexa e hierarquizada, voltada ao tráfico de entorpecentes, exercendo papel de liderança na organização.

O contexto fático delineado nos autos demonstra
que o paciente, conhecido pelos vulgos
“buchudo”
ou
“CH”
,
ocupa
posição de
liderança
dentro da facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, sendo responsável por autorizar e cadastrar os chamados
“lojistas”
para a comercialização de drogas. Conforme apurado nas investigações, o paciente, mesmo recolhido na Penitenciaria Central do Estado,
continua
a exercer
controle das atividades ilícitas, determinando ordens e diretrizes gerais para o tráfico na localidade.

A periculosidade concreta do paciente
evidencia-se, não apenas pela posição
hierárquica ocupada na organização criminosa, mas também pela capacidade de articulação e comando mesmo estando encarcerado, o que demonstra elevado grau de periculosidade social e comprometimento com a atividade delitiva. Tal circunstância, por si só,
justifica a segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, visando
impedir a continuidade das atividades criminosas.

Ademais, a investigação revelou a existência de uma estrutura criminosa organizada e estável, com divisão clara de funções entre os membros, voltada à prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes. O paciente, como líder da organização, coordenava as atividades dos demais integrantes, que desempenhavam funções operacionais essenciais para o funcionamento da engrenagem criminosa, sendo responsáveis pela aquisição, controle e revenda dos entorpecentes.

A gravidade concreta da conduta do paciente também se evidencia pela quantidade e natureza de drogas apreendidas,
135,19g (cento de trinta e cinco gramas e dezenove centigramas) de cocaína e 163,
36g (cento e sessenta e três gramas e trinta e seis centigramas) de maconha,
subst
â
ncias
notoriamente dotadas de alto poder viciante e elevado potencial lesivo, amplamente disseminadas no submundo do tráfico. Tal circunstância reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de interromper a cadeia delitiva e proteger a saúde pública.

Merece especial destaque, ainda, o extenso histórico criminal do paciente, que evidencia sua contumácia delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar
como forma de garantia da ordem pública. Ao consultar o
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
, verifica-se que o paciente possui o Executivo de Pena no
2000216-35.2019.8.11.0015
, o qual contempla três guias criminais que totalizam a expressiva pena de 57 (cinquenta e sete) anos
, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O histórico criminal do paciente inclui condenações por crimes de extrema gravidade, como homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que demonstra sua periculosidade concreta e seu profundo envolvimento com a criminalidade. Tal circunstância, aliada ao papel de liderança exercido na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, evidencia o elevado risco de reiteração delitiva caso posto em liberdade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
pacífica no sentido de que

“(...)
maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
(...)”

(STJ -
AgRg
no HC: 992789 SP 2025/0112582-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da comprovação de sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de liderança, circunstância que evidencia sua periculosidade concreta e o risco efetivo de reiteração delitiva caso posto em liberdade.

No que concerne à ausência de análise sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, é verdade que
o art. 282, §

6o, do Código de Processo Penal estabelece que
“
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”
.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem flexibilizado tal exigência quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a insuficiência das medidas alternativas. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
–
exercício de função de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
–
somada ao seu extenso histórico criminal, demonstra, por si só, a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Em caso, e
is o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP".
(...)”
(
AgRg
no HC n. 1.000.572/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Quanto à alegação de que não mais persistiriam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que tal argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, as circunstâncias que justificaram a decretação da custódia cautelar
,
gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva
,
permanecem hígidas.

Nessa conjuntura,
embora o
s
impetrante
s
sustente
m
que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação,
tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
LEONARDO DE JESU
S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025